Tribunal: TJSP
Processo: 1015270-65.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Sentença que declara a inexigibilidade do débito descrito na inicial, porém nega a indenização por dano moral - Insurgência da autora - Descabimento - Meros aborrecimentos que não configuram dano moral - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Sentença que declara a inexigibilidade do débito descrito na inicial, porém nega a indenização por dano moral - Insurgência da autora - Descabimento - Meros aborrecimentos que não configuram dano moral - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131220
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015270-65.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AURIZETE
NEVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015270-65.2019.8.26.0007 -Voto no 29996
2
Apelação Cível no 1015270-65.2019.8.26.0007
Apelante: Aurizete Neves de Souza (justiça gratuita)
Apelada: Claro S/A
Juiz: Celso Maziteli Neto
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do F. R. de Itaquera
Voto 29996
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA AUTORA
- Sentença que declara a inexigibilidade do débito
descrito na inicial, porém nega a indenização por dano
moral - Insurgência da autora - Descabimento - Meros
aborrecimentos que não configuram dano moral -
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença que
julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade
de débito c. c. indenização por danos morais1 ajuizada por Aurizete
Neves de Souza em face de Claro S/A, para declarar a
inexigibilidade do débito descrito na inicial, no valor de trezentos e
quarenta e quatro reais e trinta e um centavos (R$ 344,31).
Ante a sucumbência recíproca, cada
parte deverá arcar com as despesas que despendeu e pagar
honorária ao patrono da parte contrária, fixada em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.
Recorreu a autora, em cujas razões
1 Valor: R$ 28.000,00, em maio de 2014. Sentença disponibilizada no DJE de 17.08.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015270-65.2019.8.26.0007 -Voto no 29996
3
insiste na procedência da ação quanto à indenização por danos
morais, chegando a afirmar, inclusive, que "o simples lançamento
indevido do nome de uma pessoa em rol de inadimplentes basta
para a configuração do dano moral, não sendo necessária a
comprovação da respectiva repercussão de tal ato." (sic)
Requer o provimento do recurso para a
consequente procedência integral da ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Em relação à inexigibilidade do débito a
questão não apresenta controvérsia, mesmo porque não houve
insurgência da ré que sequer conseguiu comprovar a existência de
relação jurídica com a autora.
No que tange à indenização por danos
morais, a pretensão recursal não pode ser acolhida, uma vez que a
simples cobrança de débito, ainda que indevido, não é suficiente para
causar abalo psicológico, pois como muito bem consignou o douto
Magistrado sentenciante "O simples fato de sofrer cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015270-65.2019.8.26.0007 -Voto no 29996
4
indevida não é capaz de abalar emocionalmente uma pessoa, a
ponto de gerar reparação de danos. Como não houve protesto ou
inscrição do nome do(a) autor em cadastros de inadimplentes,
muito menos cobrança vexatória, nenhum direito personalíssimo
foi abalado por conduta ilícita da ré." (sic)
Nessa conformidade, a afirmação da
autora, em suas razões recursais, no sentido de que basta simples
inserção do nome da parte no rol de inadimplentes para configurar o
dano moral não faz sentido algum, porque tal fato não ocorreu.
E mais não é preciso dizer para que a r.
decisão recorrida seja mantida por seus próprios e judiciosos
fundamentos.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se a verba honorária em relação à apelante para
11% sobre o valor da ação, observando que se trata de beneficiária
da justiça gratuita.
MARINO NETO
Relator